Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703735-71.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA COSTA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1998. HEPATOPATIA GRAVE. NÃO CONSTATADA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz apreciará as provas constantes dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. 1.1 Os documentos juntados pela apelante não capazes de dar deslinde à causa. 2. O perito médico oficial designado pelo juízo concluiu que a autora apresenta classificação Child-Pugh A, cujos achados clínicos e laboratoriais atuais e pregressos não corroboram o diagnóstico de hepatopatia grave. 3. Não se aplica ao caso sob análise a súmula 627 da Corte Cidadã, pois, conforme bem explicado pelo juiz a quo não se trata de contemporaneidade ou não da doença, mas, sim, de sua completa inexistência, no passado ou no presente, como bem asseverou a perícia técnica. 4. Visto que a doença da autora, ora apelante, não se trata de hepatopatia grave, inaplicável o inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/1988, para os fins de isenção de imposto de renda. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT, quanto à interpretação dada ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. Sustenta que os documentos constantes dos autos comprovam que já foi portadora de hepatopatia grave. Destaca que não é necessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas para fins de isenção do imposto de renda, nos termos do enunciado 627 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021